Tribunal: CARF
Processo: 10880.903606/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR). Por sua vez, com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito passivo exercer seu direito de defesa.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Considera­se homologada tacitamente a compensação após o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da data de transmissão do PER/DCOMP correspondente aos bancos de dados da RFB, extinguindo-se em definitivo, assim, o crédito tributário informado pelo contribuinte na referida Declaração.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO NÃO HOMOLOGADO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Não há demonstração de que houve qualquer das circunstâncias previstas nas alíneas do §4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 nos termos do §5o do mesmo Diploma Legal que autorizam juntada de novos documentos em sede de Recurso Voluntário.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITO. DESPESA COM FRETES COM ORIGEM NO EXTERIOR NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da contribuição do PIS/Pasep-Importação é o valor aduaneiro, que é composto pelo valor da mercadoria, acrescido dos valores do frete e seguros internacionais; desta forma, o crédito da contribuição calculado quando da importação já contempla o dispêndio com frete internacional, não cabendo seu creditamento sob pena de duplicidade.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre o custo de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903606/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.507 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR). Por sua vez, com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18,
restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp
1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito
passivo exercer seu direito de defesa.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Considera-se homologada tacitamente a compensação após o transcurso de
lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da data de transmissão do
PER/DCOMP correspondente aos bancos de dados da RFB, extinguindo-se em
definitivo, assim, o crédito tributário informado pelo contribuinte na referida
Declaração.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO NÃO HOMOLOGADO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903606/2016-60
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

O ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.
JUNTADA
DE
PROVAS
EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA.
Não há demonstração de que houve qualquer das circunstâncias previstas nas
alíneas do §4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 nos termos do §5o do
mesmo Diploma Legal que autorizam juntada de novos documentos em sede
de Recurso Voluntário.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITO. DESPESA COM FRETES COM ORIGEM NO EXTERIOR NA
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da contribuição do PIS/Pasep-Importação é o valor
aduaneiro, que é composto pelo valor da mercadoria, acrescido dos valores do
frete e seguros internacionais; desta forma, o crédito da contribuição calculado
quando da importação já contempla o dispêndio com frete internacional, não
cabendo seu creditamento sob pena de duplicidade.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS.
CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que
tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram
incorridos na competência objeto do PER pleiteado.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre o custo
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas em relação às embalagens para
transporte de produtos acabados e aos fretes na entrada - na aquisição de insumos. E, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário para manter as glosas sobre frete na saída - na
transferência de mercadorias entre estabelecimentos. Vencidos os Conselheiros Juciléia de Souza
Lima (Relatora), Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo e Semíramis de
Oliveira Duro. E, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário para manter a
glosa dos fretes com origem no exterior. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima
(Relatora) e Semíramis de Oliveira Duro. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Jucileia
de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento formalizado pela contribuinte através do
Per/Dcomp no 31769.96852.180515.1.1.18-7420 (fls. 2 a 14), com base em créditos de PIS/Pasep
Não-Cumulativo do 4o Trimestre de 2014, informando crédito passível de ressarcimento no valor
de R$ 17.925.238,15, e respectivas declarações de compensação baseadas no crédito declarado
neste PER.
Em 06/05/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária de São Paulo iniciou procedimento fiscal, através do Termo de Início de Procedimento
e Intimação Fiscal, baseado no TDPF-D no 08.1.80.00-2015-00064-0, com o fim de instruir
processos administrativos relacionados aos créditos de PIS e de Cofins não-cumulativos do
período compreendido entre o 1o e 4o trimestre de 2014.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

Após análise das informações disponíveis e dos elementos apresentados pela
empresa durante o procedimento fiscal, foi produzido o Despacho Decisório, o qual deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo crédito no montante de R$ 3.372.597,66
(três milhões, trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e seis
centavos),e, consequentemente, homologou as Declarações de Compensação vinculadas,
enviadas até a data da ciência do despacho, até o limite do crédito deferido.
Em síntese, o procedimento fiscal constatou as seguintes irregularidades:
I- Quanto aos créditos básicos: notas fiscais de compras de bens para revenda e de
bens utilizados como insumos não lançadas na escrituração fiscal: itens não enquadráveis como
bens utilizados como insumos (animais vivos, embalagem para transporte); ajustes positivos de
créditos desacompanhados de apresentação de escrita fiscal retificadora; serviços com transporte,
escolta e demurrage não enquadráveis no conceito de serviços utilizados como insumos; falta de
comprovação de serviços utilizados como insumos; apuração de base de cálculo do crédito de
energia elétrica inferior à apresentada pela interessada; falta de comprovação de aluguéis de
prédios enquadráveis como créditos; despesas de aluguel de máquinas e equipamentos não
corroboradas com contratos ou outro documento hábil; aluguel de máquinas de café e
automóveis que não atendem ao conceito de máquinas e equipamentos previsto em lei; inclusão
de fretes não enquadráveis para efeitos de apuração de créditos; insuficiência probatória e
inclusão de operações que não caracterizam vendas em despesas com fretes na operação de
venda; apropriação de despesas com remessa de bonificações, vasilhames, brindes como sendo
fretes na operação de vendas; insuficiência probatória de encargos de depreciação; duplicidade
de informações.
II- Quanto aos créditos presumidos (atividades agroindustriais): apresentação de
notas fiscais de entrada desprovidas de chave eletrônica obrigatória; apresentação de notas
fiscais do produtor, que não tem valor fiscal para o requerente; inclusão de créditos decorrentes
do art. 33 da Lei no 12.058/2009, que não previu a possibilidade de ressarcimento.
Em 08/01/2020, foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico (No da
Comunicação: 2766547) que registrou que, após concluída a análise, decidiu que o crédito
reconhecido, no montante de R$ 3.372.597,64, foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 01835.32682.040917.1.7.18-4082, além de registrar a inexistência de
valor (remanescente) a ser pago para o pedido de ressarcimento apresentado no Per/Dcomp no
31769.96852.180515.1.1.18-7420.
Ciente do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade contra o indeferimento do direito de crédito pleiteado, a qual foi julgada
improcedente pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Porto Alegre, através do
acórdão no 10-69.275, conforme ementado abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

Nos processos que versam a respeito de compensação ou de
ressarcimento, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a
quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações e prestar
Liquidez e Certeza ao direito alegado.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
DEVER DE COLABORAÇÃO, LEALDADE E VERDADE. PRINCÍPIO
DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL E DA
EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
A busca da verdade material pressupõe a observância, pelo sujeito
passivo, do seu dever de colaboração para com a Fiscalização, no
sentido de lhe proporcionar condições de apurar a verdade dos fatos, em
prazo razoável e sem prejuízo à necessária eficiência na alocação de
recursos humanos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia
interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não
só por ausência de permissivo legal para isso, mas também em respeito
às particularidades de cada litígio.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes
ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a
meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os
quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. ICMS-ST PAGO PELO ADQUIRENTE
DE ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep
em relação ao valor de ICMS pago pela pessoa jurídica adquirente de
energia elétrica na condição de responsável pela retenção e
recolhimento do imposto.
ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO. VEÍCULOS.
Não há previsão legal para cálculo do crédito da não cumulatividade em
relação ao aluguel de veículos, por não se incluir no conceito de
máquinas e equipamentos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETES NA COMPRA DE INSUMOS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
O serviço de frete, considerado isoladamente, não se enquadra na
condição de serviço utilizado como insumo, uma vez que não se trata de
serviço diretamente aplicado ou consumido na produção ou fabricação
do produto destinado à venda. O crédito apurado sobre os valores pagos
a título de frete nas aquisições decorre, no caso, da técnica contábil e
fiscal que integra tais despesas ao custo de aquisição do bem.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925/2004
(com as alterações posteriores), somente pode ser utilizado para
dedução das contribuições devidas em cada período de apuração, não
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

existindo previsão legal para que se efetue a sua compensação ou o seu
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário perante este Tribunal, em síntese
pleiteia a reversão das seguintes glosas: 

Bens para revenda; 

Bens utilizados como insumos; 

Serviços utilizados como insumos; 

Despesas de energia elétrica; 

Despesas de armazenagem e frete na operação de venda; 

Despesas de aluguéis de prédios locados de Pessoa Jurídica; 

Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados; 

Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com base nos encargos de depreciação; 

Crédito Presumido sobre insumos de origem animal.

Outrossim, a Recorrente argui preliminares prejudiciais de mérito, as quais serão
analisadas neste recurso.
Em síntese, é o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1) Nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 145 c/c o art. 149, inciso VIII, ambos do CTN.
A alegação de que a autoridade administrativa não analisou a planilha de “ajustes
positivos de créditos” é equivocada. No despacho decisório consta expressamente que a certeza e
liquidez do indébito pleiteado foram analisadas a partir da documentação apresentada pela
recorrente.
Já a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
princípio da verdade material por ausência da análise efetiva das provas produzidas nos autos é
equivocada e não tem amparo legal.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta expressamente as
rubricas cujos créditos tiveram suas glosas mantidas e os respectivos fundamentos.
O despacho decisório e a decisão recorrida foram proferidos, respectivamente pela
DRF e pela DRJ, autoridades competentes para analisar o PER/Dcomp e a manifestação de
inconformidade apresentados pela recorrente.
Ambas as decisões permitiram à recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é
verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão
recorrida. Sendo assim, nego provimento a este tópico recursal.
Outrossim, entendo ser prescindível a realização de nova diligência fiscal por
estarem presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção desta relatora,
sobretudo, indubitavelmente, o deferimento de nova diligência comprometerá a celeridade do
processo e, por consequência, prejudicar a própria Recorrente.
Neste tópico recursal, o pleito por nova diligência fiscal não merece prosperar.
Por isso, o indefiro.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do presente
recurso.
1.2- Ajuste positivo de créditos
Ainda sobre essa rubrica, segundo informação do próprio contribuinte, parte das
despesas com insumos “não subiram para o SPED Contribuições” e por esse motivo foram
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

acrescidas aos créditos como “ajustes positivos de créditos”. Esses acréscimos, do qual
falaremos mais em outro tópico, englobaram: depreciação, insumos, fretes, arrendamento
mercantil, revendas, serviços e compra de gado, num pacote só (vide planilha “Ajustes Positivos
de Créditos Marfrig 2014”).
Dentre esses créditos, as parcelas referentes aos insumos podem ser verificadas na
planilha “Ajustes Positivos de Créditos Marfrig 2014” trazida aos autos pelo contribuinte, após
intimação fiscal.
Neste tópico, entendeu a Fiscalização que a justificativa da Recorrente deveria ser
seguida com apresentação de uma escrita fiscal retificadora, como previsto em lei.
Por outro lado, entende a Recorrente tratar-se de formalismo excessivo a glosas
dos créditos.
Aqui assiste razão a Fiscalização.
Não se trata de formalismo excessivo a comprobação da liquidez e certeza do
crédito, pelo contrário, para fins da homologação do crédito tributário pleiteado, é imperioso, a
necessidade de comprovação da existência do crédito vindicado, e embora seja ônus da
Recorrente, esta, durante todo o processo fiscalizatório, não conseguiu se desincumbir.
Cumpre lembrar à Recorrente, que nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil).
Portanto, em face da ausência de liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo,
as glosas merecem ser mantidas.
II- DO MÉRITO
2- Do conceito de Insumo para fins de creditamento das Contribuições
Antes de analisar detidamente o mérito do presente recurso, é mister registrar que
a lide reside na essência do que pode ser configurado insumo, e qual a amplitude de seu
creditamento na matriz tributária da não-cumulatividade. Nessa senda, sem maiores delongas ou
redundâncias desnecessárias, entendo por bem registrar que o conceito de insumo para fins de
creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida no RESP
1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247
e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito
de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a
pessoa física e aos valores de aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de
limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o
desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas
jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no
art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na “visão”
da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para
compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o
item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer
parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis
de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos
mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele
item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

subtração implique a impossibilidade da realização da atividade
empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial
que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição
de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez
retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da
atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, tendo como base o pressuposto acima, poder-se-ia caracterizar
como insumo aquele item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração
implique a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda
de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
As questões de mérito abrangem o direito de a recorrente descontar créditos da
contribuição para o PIS sobre os custos/despesas incorridos com: i) Bens para revenda; ii) Bens
utilizados como insumos; ii) Serviços utilizados como insumos; iii) Despesas de energia elétrica;
iv) Despesas de armazenagem e frete na operação de venda; v) Despesas de aluguéis de prédios
locados de Pessoa Jurídica; vi) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados; vii)
Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com base nos encargos de depreciação; e viii) Crédito
Presumido sobre insumos de origem animal.
Passaremos a análise dos itens os quais serão aferidos à luz do conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
2.1- Dos Bens para Revenda
A Recorrente alega que os itens foram glosados com base em questões formais,
sem considerar a verdade material. Além das explanações da própria peça contestatória, nada
juntou aos autos quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, no intuito de
revestir os pretensos créditos de segurança jurídica, liquidez e certeza.
Mas não assiste razão a Recorrente.
Os itens glosados foram lançados em campos indevidos da EFD-contribuições,
cabendo à Recorrente proceder a retificação de sua escrita fiscal para fins comprobatórios da
existência de seu direito creditório, o que não fez.
Quanto à essas glosas, já foram tratadas no tópico “Ajustes Positivos de Créditos”,
deste voto.
Neste tópico recursal, ante a nítida ausência de liquidez e certeza do crédito
vindicado, voto por manter hígida a glosa.

2.2- Embalagem para transporte de produtos acabados
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

Com relação ao item “Embalagem para Transporte”, destacado pela interessada
como essencial ao seu processo produtivo, observe-se que as glosas decorreram do fato de serem
dispêndios não enquadráveis no conceito de insumos, dado que constituem gastos posteriores à
finalização do processo de produção.
Aqui entendo que não assiste razão o julgador de piso. Pois tratando-se de
embalagens que são utilizadas no transporte das mercadorias, essas têm por fito a preservação e
acondicionamento de alimentos, como é o presente caso, entendo que tais embalagens revestem-
se da condição da essencialidade, um dos pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços, geralmente,
se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização
do processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo exceções
justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam
ser comercializados.
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do produto, como
é o presente caso.
Aqui merecem as glosas serem revertidas.
2.3- Serviços como insumo. Transporte, escolta e demurrage
Aqui, mais um vez, trata-se, unicamente, de questão de prova.
Os itens glosados foram lançados em campos indevidos da EFD-contribuições,
cabendo à Recorrente proceder a retificação de sua escrita fiscal para fins comprobatórios da
existência de seu direito creditório, o que não fez.
Quanto à essas glosas, já foram tratadas no tópico “Ajustes Positivos de Créditos”,
deste voto.
Neste tópico recursal, ante a nítida ausência de liquidez e certeza do crédito
vindicado, voto por manter hígida a glosa.

2.4- Energia Elétrica- ICMS/ST
As glosas deste item incidiram, tão somente, sobre a parcela de ICMS no regime
de substituição tributária, considerando que “não integram a base de cálculo da contribuição em
comento as receitas auferidas pela pessoa jurídica revendedora contribuinte, na revenda de
mercadorias, como substituta tributária, por conseguinte, pelo mesmo princípio, não integrará a
base de cálculo dos créditos”.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

A Lei no 10.833/2003 registra, em seu art. 1o, as receitas que compõe a base de
cálculo da COFINS, excluindo as receitas auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda
de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária. No art. 2o, determina que o valor da COFINS aplica-se sobre a
base de cálculo apurada conforme disposto no art. 1o, e, no art. 3o, determina a possibilidade de
desconto de créditos, calculados em relação a diversos dispêndios, inclusive energia elétrica, do
valor apurado no art. 2o:
Art. 1o- A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o- Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
(...)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa
vendedora, na condição de substituta tributária;
(...)
Art. 2o- Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a
base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
Neste tópico recursal, acertada foi a manutenção da glosa pelo julgador de piso.
Pois se a receita não integra a base de cálculo da contribuição, pelo mesmo princípio, o
dispêndio relacionado não integra a base de cálculo dos créditos correspondentes.
2.5- Aluguéis de Prédios
De um total de R$ 339.715,60 lançados na base de cálculo, a Recorrente não
logrou êxito em comprovar qualquer valor. Os únicos contratos de locação apresentados tinham
como proprietários desses imóveis, pessoas físicas.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

Dessa forma, todo o valor inserido nessa rubrica foi glosado.
Ante a ausência de liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado, as glosas
devem ser mantidas.

2.6- Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos (despesas com locação de veículos)
Quanto a essa rubrica, pela Fiscalização foram analisados os contratos de aluguel
apresentados pelo contribuinte. A fiscalização concordou em parte com o pleito, entretanto, as
despesas com aluguel de máquina de café e automóveis foram glosadas por 02 razões: i) Os
valores apontados pela Recorrente seriam superiores aos informados no SPED; e ii) no
entendimento da Fiscalização, tais despesas não atendem ao conceito de máquinas e
equipamentos previstos em lei.
No tocante, aos valores declarados serem divergentes dos informados no SPED,
vejo que se passível fosse o direito ao crédito no tocante às despesas com locação de veículos
automotivos, poderiam tais valores serem homologados no limite do devidamente comprovado.
Entretanto, no tocante ao direito de crédito das despesas de locação de veículos,
de fato, entendo há óbice para permissão de tal creditamento, pois é imperioso que o desconto de
créditos em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
quando utilizados nas atividades da empresa”, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e do art. 3o, IV, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A respeito dos automóveis, por se tratarem de veículos, entendo que em relação
aos dispêndios com a sua locação não se enquadram no conceito de insumo- não podem ser
considerados como insumo essencial e relevante para o processo produtivo da Recorrente por
não estarem, expressamente, relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento
previstas naqueles dispositivos legais.
Conforme apontado pela Fiscalização, acerca do assunto, é o que se extrai da
Solução de Consulta Cosit no 1, de 02 de janeiro de 2014, publicada no DOU de 10 de fevereiro
de 2014, que nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA:
CRÉDITOS.
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de
créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep
apurada em regime não cumulativo, porquanto tais despesas não estão
expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em
qualquer das hipóteses de creditamento previstas naqueles dispositivos
legais.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, incisos II e IV;
Lei no 10.833, de 2003, arts. 3o, IX, e 15, II.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
EMENTA:
CRÉDITOS.
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de
créditos a serem descontados da Cofins apurada em regime não
cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente
relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se
enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naquele
dispositivo legal.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, arts. 3o II, IV e IX.
Por isso, as glosas devem ser mantidas.

2.7- Dos créditos relacionados a serviços de armazenagem e fretes
No tocante às glosas referente aos fretes, nos autos 04 tipos de fretes: i) fretes sem
vínculo com a mercadoria; ii) fretes na entrada- na aquisição de insumos (compra de gado-
animal vivo); iii) frete na saída- na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
Recorrente; e iv) frete com origem no exterior.
Quanto aos fretes sem vínculo com a mercadoria, a Recorrente alega que houve a
desconsideração de todos os valores de frete sem o seu respectivo vínculo com os insumos
adquiridos. Em sua defesa, a Recorrente alega a impossibilidade da vinculação, uma vez que, na
maioria dos casos, um mesmo frete compõe várias notas fiscais de entrada de insumos.
E no tocante aos valores de frete incluídos no campo “Ajuste Positivo de Crédito”,
novamente a Recorrente pugna pela aplicação do princípio da verdade material, registrando que
as glosas foram fundamentadas na ausência de detalhes dos remetentes (informações incompletas
nos documentos fiscais), e no fato dos itens não terem sido lançados na escrita fiscal (EFD).
Ora, aqui retomo as considerações já expostas neste voto, repisando que tratar-se,
novamente, de questão de prova, onde, durante toda a instrução processual, a Recorrente não
conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia para revestir o seu pleito de segurança jurídica,
liquidez e certeza. Por isso, as glosas referente aos dispêndios com fretes sem vínculo com a
mercadoria devem ser mantidas.
Por sua vez, quanto aos fretes na entrada- na aquisição de insumos e na saída- na
transferência de mercadorias entre estabelecimentos da Recorrente teve como fundamento que os
mesmos, ainda que considerados isoladamente, não se enquadrariam na condição de serviço
utilizado como insumo, uma vez que não se trataria de serviço, diretamente, aplicado ou
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

consumido na produção ou fabricação do produto destinado à venda, compondo-se tais fretes
como custo de aquisição do bem.
Já quanto aos fretes na aquisição de insumos (gado, animal vivo), segundo o
entendimento da Fiscalização, ratificado pelo julgador a quo, deveriam ser tratados como crédito
presumido, ou seja, não sujeitos à incidência das contribuições, desde que pagos pelo adquirente,
integrariam o custo de aquisição e devem ser calculados na mesma alíquota do crédito presumido
e não às alíquotas de 1,65 e 7,6%.
Aqui entendo não assistir razão a Fiscalização, pois a Recorrente para consecução
do objeto social da empresa, necessita contratar prestadoras de serviços de transporte para a
locomoção das matérias-primas adquiridas em mercado nacional e também em mercado
internacional, o que revela que os fretes são serviços de transporte tomados com a finalidade de
propiciar a continuação/finalização do processo produtivo.
Indubitavelmente, é inegável que o frete representa etapa essencial e relevante no
desenvolvimento do produto final, merecendo o pleito ser analisado à luz da pacificada tese no
STJ, a qual previu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
Dessa forma, os fretes das operações em questão, incluindo-se os fretes com
origem no exterior, entendo que se subsumem ao conceito de insumo para fins de creditamento
das contribuintes conforme previsão no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03.
Como se verifica, o pleito da Contribuinte trata-se de operação diretamente
vinculada ao seu processo produtivo, daí, em observância ao binômio da relevância e
essencialidade firmados no REsp 1.221.170/PR, por isso, divirjo da decisão de piso e voto
pela reversão das seguintes glosas: i) fretes na entrada- na aquisição de insumos (compra de
gado- animal vivo); ii) frete na saída- na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
Recorrente; e iii) frete com origem no exterior.

2.8- Dos Encargos de Depreciação
A respeito das glosas com encargos de depreciação, somente é possível o
creditamento dessa rubrica quando os bens estão envolvidos diretamente na produção conforme
previsão do inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637/2003, c/c o inciso III do § 1o deste mesmo
artigo, prevê o desconto de créditos sobre os encargos de depreciação e amortização de máquinas
e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados à venda, incorridos no mês.
Para fins comprobatórios, a Recorrente recebeu a primeira intimação em
06/05/2019 para apresentar demonstrativo da composição da rubrica Máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação),
informando principalmente: CNPJ da filial que gerou a despesa, endereço, Identificação do bem
do ativo imobilizado; descrição da utilização do bem; no da Fiscal de aquisição, data de
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

aquisição; Identificação da empresa fornecedora (Razão social e CNPJ); valor de aquisição;
outras informações que entendesse pertinente.
Entretanto, a planilha foi apresentada de forma consolidada pela Recorrente,
impossibilitando a Fiscalização de calcular o suposto crédito pleiteado.
A Recorrente foi intimada pela segunda vez em 01/11/2019 para apresentar tais
documentos, mas preferiu não atender a Fiscalização.
Agora, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente invoca o princípio da
verdade material para apresentar tais documentos, por entender que pode fazer isso a qualquer
tempo.
O entendimento desta Turma é no sentido de um formalismo moderado e
que assim atende o princípio da verdade material, entretanto, entendo que a juntada de
documentos de novos documentos, somente, encontram amparo quando, devidamente
comprovado que a parte ficou impossibilitada de assim fazer, ou diante, de fatos supervenientes
conforme previsão na legislação vigente, mas não é o que acontece nos presentes autos.
Por força do disposto no Decreto 70.235/1972, deveriam ter sido apresentados em
fase instrutória, todavia, não aconteceu. Portanto, salvo melhor juízo, entendo ser inadequada a
juntada de elementos probatórios em sede recursal.
Mister é a transcrição do enunciado no artigo 16 do Diploma Legal em referência:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior.(grifos nossos).

Ante a ausência de cerceamento de defesa dado que à Recorrente foi devidamente
cientificada da necessidade da juntada de tais documentos, evidencia-se que a ausência da
juntada dos documentos em questão decorreu, unicamente, da desídia da Recorrente em provar o
que alega, daí, não há como se alegar cerceamento de defesa, menos ainda, invocar o princípio
da verdade material já que inexiste quaisquer das hipóteses legais para produção de provas
extemporâneas como pleiteia a Recorrente.
Ainda, entendo que aqui a invocação do princípio da verdade material não pode
socorrer a pretensão da Recorrente, posto que referido princípio não se presta a suprir deficiência
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

probatória, tampouco, para admitir a juntada de documentos a qualquer tempo, sequer, para
justificar a conversão do processo em diligência para conferir novo oportunidade ao contribuinte
para tentar comprovar suas alegações e seu direito.
A Recorrente foi intimada por duas vezes para apresentar documentos
comprobatórios do direito de crédito que pleiteada, e mesmo sabendo que o ônus da prova lhe
cabia, preferiu não fazer.
Por isso, aqui merece a glosa ser mantida.
Por fim, e no que pese o pleito da Recorrente pela suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, é mister ressaltar em observância ao inciso III do artigo 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966- Código Tributário Nacional, a apresentação do presente Recurso
Voluntário suspende a exigibilidade do crédito tributário, até que ocorra o seu julgamento.

III- DA CONCLUSÃO
Ante todo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as seguintes glosas: i) de embalagens para transporte de produtos acabados; ii) fretes na
entrada- na aquisição de insumos; iii) frete na saída- na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos; e iv) frete com origem no exterior.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator Designado.
Peço vênia à eminente Relatora para divergir quanto a dois temas constantes do
item 2.7 do voto: (1) crédito sobre despesas de fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, e (2) crédito sobre despesas de fretes com origem no exterior na operação de
importação.
1. Dos fretes de transferência entre unidades
Como é sabido, o tema encontra controvérsia, inclusive, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que apresentou alteração em seu posicionamento em mais de uma ocasião, seja
por mudança de entendimento de membro, seja por alteração de composição, contudo, os
julgamentos caracterizam-se pela falta de consenso.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

Após esta pequena introdução, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
exímio Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente decisão da 3a Turma da CSRF em 16 de março
de 2023, no julgamento do Processo no 10920.000555/2011-94, formalizado através do Acórdão
no 9303-013.778, o qual passo a transcrever:
“Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação de tal
tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade
dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende
que tal crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das
leis de regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de
que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância
com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente do
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é
válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros
de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador tenha
assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente não
constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de
forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria,
com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e, no
mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.” (destaques no original)
2. Dos fretes com origem no exterior
A recorrente sustenta que atendeu todos os requisitos normativos e legais
previstos nas leis de regência das contribuições para possibilitar seu direito ao crédito sobre os
valores despendidos com frete internacional na operação de importação, utilizando como base o
art. 3o, IX e § 3o, II, da Lei no 10.833/03 e o art. 3o, § 3o, II, da Lei no 10.637/02.
É permitida a tomada de crédito das contribuições sobre os fretes com origem no
exterior, sendo o momento do crédito na entrada de bens estrangeiros no território nacional, pois
é quando se considera ocorrido o fato gerador do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
Lei no 10.865/04
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional;
(...)
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para
consumo; (...)
O art. 7o da lei em comento define a base de cálculo:
Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou (Redação
dada pela Lei no 12.865, de 2013)
Deste modo, na hipótese da importação de bens, a base de cálculo das
contribuições é o valor aduaneiro, que é apurado segundo as normas do art. 7o do Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comercio – GATT, de forma mais comum, expresso pelo valor FOB
(Free on Board) da mercadoria, acrescido dos valores do frete e seguro internacionais,
convertendo-se, esses valores, para Reais, por meio da taxa de câmbio do dia do registro da
declaração de importação (DI).
Desnecessário adentrar no tratamento dos fretes dado a cada incoterm, até mesmo
por que a recorrente não trouxe luz a esse ponto; de toda sorte, como o PIS/Pasep-Importação e
Cofins-Importação são apurados na data de registro da DI, e, portanto, recaem sobre o valor dos
fretes internacionais, é de se concluir que a recorrente já se apropriou de tais créditos.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903606/2016-60

Como o caso não se trata de erro na apuração dos créditos, com prova inconteste
da ausência da apropriação das contribuições incidentes na importação, não cabe a reversão da
glosa, em questão, sob pena de aproveitamento do crédito em duplicidade.
Conclusão
Diante do exposto, apenas no que se referem aos temas aqui analisados, voto por
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas sobre (1) os fretes de transferência
de mercadorias entre estabelecimentos e (2) os fretes com origem no exterior.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 459
DF CARF MF
Original